Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-49.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710087-49.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DOUGLAS GUTEMBERG DA SILVA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO TEMPESTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL ACERCA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI OU DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal, aplicando-se em dobro o lapso temporal quando se trata de defesa exercida por Núcleo de Prática Jurídica de instituição de ensino superior. Intimada a Defesa em 07/11/2022, a ciência foi registrada pelo sistema no dia 14/11/2022 (artigo 5o, § 1o, da Lei no. 11.419/2006), tendo a contagem do prazo se iniciado no dia 16/11/2022, findando-se no dia 25/11/2022. O recurso foi interposto em 24/11/2022, sendo, portanto, tempestivo. 2. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 3. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em análise, não se aflora de forma inequívoca do conjunto probatório a alegada legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, de modo que, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria de crime doloso contra a vida, a análise dos fatos não pode ser subtraída do exame do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, devendo ser mantida a decisão de pronúncia. 4. De igual modo, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima ou de que teria havido desistência voluntária, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença. 5. As qualificadoras, na fase da pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório, cabendo ao Júri decidir se, no caso concreto, restaram ou não configuradas. 6. No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil encontra apoio em elementos probatórios, não se podendo afirmar que está em absoluto descompasso com a prova dos autos. 7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais violados ou que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgados do TJMS e STF, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, requer: a) a absolvição sumária pela incidência de causa excludente de ilicitude consistente na legítima defesa; b) a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal grave; c) a aplicação do princípio in dubio pro reo e o afastamento da incidência do princípio in dubio pro societate; d) o afastamento da qualificadora do motivo fútil. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque, segundo a Corte Superior, “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre apontar o dispositivo objeto do dissenso e realizar o necessário cotejo analítico entre os acórdãos em confronto. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do recurso especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp n. 1.650.981/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023). Ainda, descabe dar seguimento ao inconformismo, quanto ao pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil, uma vez que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do acórdão recorrido, bem como são deficientes, não permitindo a exata compreensão da controvérsia. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça sufragou entendimento, no sentido de que “na hipótese vertente, não foram infirmados todos os fundamentos do acórdão recorrido, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não pode ser conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Ademais, não se conhece do Apelo Nobre quando a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia, conforme dispõe a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgRg no REsp n. 1.896.210/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Por fim, mesmo que tais óbices pudessem ser superados, o recurso especial não mereceria trânsito, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020